Tribunal: TJMT
Processo: 1016876-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016876-59.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), RIOMAR GARCIA JUNIOR - CPF: 073.374.111-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDISCUSSÃO DE PROVAS E DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e II do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado que condenou o requerente à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos I, II e V, do CP), com exclusão da imputação de corrupção de menores. Sustenta o requerente a ocorrência de erro de julgamento, com alegações de fragilidade probatória, vício no reconhecimento pessoal e incongruência nos depoimentos, além de pleitear, subsidiariamente, redimensionamento da pena e alteração do regime inicial
de cumprimento de pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida como via apta à rediscussão de provas e à reanálise da dosimetria da pena já examinadas em sede recursal, sem apresentação de fato novo ou comprovação de erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem caráter excepcional e destina-se exclusivamente à correção de erro judiciário, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal ou para reexame de matéria já decidida.

Todas as alegações apresentadas pelo requerente foram devidamente enfrentadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, com base em prova testemunhal, reconhecimento pessoal das vítimas e elementos de corroboração.

A tese de vício no reconhecimento pessoal foi afastada pelo acórdão condenatório, que conferiu validade aos reconhecimentos realizados e ratificados em juízo.

O pedido de redimensionamento da pena também foi examinado e rejeitado pelo tribunal, que aplicou corretamente a jurisprudência dominante sobre a utilização das majorantes na dosimetria da pena e considerou justificadamente o regime fechado
para início do cumprimento da pena
.

A ausência
de demonstração
de fato novo,
de
que a
fundamentação
da sentença está calcada em
documento falso ou
que houve
erro evidente de julgamento inviabiliza o conhecimento da revisão criminal, por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não é cabível para rediscutir provas ou reavaliar dosimetria da pena já analisadas em sede de apelação criminal.

A ausência de demonstração de fato novo, de que a fundamentação da sentença está calcada em documento falso ou que houve erro evidente de julgamento inviabiliza o conhecimento da revisão criminal
.

A utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal afronta sua natureza excepcional e esvazia sua finalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e II; CPC, art. 485, inciso IV; CP,
arts
. 65, I, 67, 157, §2o, incisos I, II e V, e art. 33, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 606.212/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
29.9.2020; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
DJe
12.4.2017; TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024; TJMT, Revisão Criminal n. 1026449-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELAT
Ó
RIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata
-se de revisão criminal ajuizada por
Riomar Garcia Junior
, com fundamento no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, objetivando
a
rescisão da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal no 1000846-82.2022.8.11.0022, confirmada
, em
parte,
pelo
acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O requerente foi condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além
do pagamento
de 214 (duzentos e
catorze
) dias-multa, sendo absolvido da imputação de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). O acórdão condenatório transitou em julgado em 14 de março de 2024.

Alega o revisionando, em síntese:

a) que a condenação estaria lastreada em provas frágeis, mormente
no
reconhecimento pessoal viciado, supostamente em afronta ao art. 226 do CPP;

b) que houve incongruências nos depoimentos das testemunhas e da vítima;

c) que, subsidiariamente, a pena deve ser readequada, com nova valoração das consequências do crime e fixação de regime mais brando, em razão da atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador
João Augusto Veras Gadelha,

opinou pelo não conhecimento da revisão, por ausência de fato novo ou erro de julgamento, o que configura tentativa de rediscussão da prova, hipótese incompatível com a via revisional.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais, não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

Da análise dos autos, verifica-se que referida ação não deve s
er conhecida.

No caso em exame, verifica-se que todas as alegações trazidas
na presente revisional

pelo requerente já foram amplamente enfrentadas por ocasião do julgamento da Apelação Criminal n.o 1000846-82.2022.8.11.0022, pela Segunda Câmara Criminal do TJMT.

O acórdão, unânime, afastou a tese de insuficiência probatória, tendo como base o reconhecimento
pessoal
confirmado em juízo, a delação de coautor e outros elementos de corroboração.

A vítima, Emerson Aparecido
Carlis

Sepulveda
, quando prestou depoimento
n
a Delegacia de Polícia, declarou expressamente que reconhe
ce
u 100% (cem por
cento)
o réu Riomar Garcia Junior, pontuando
,
ainda
,
que ele coordenava a ação dos demais suspeitos.

Em juízo, a aludida vítima

confirmou que na delegacia reconheceu um dos réus, afirmando ainda que levaram da fazenda veneno, um veículo prisma
e uma caminhonete S10.

Na mesma linha foi o depoimento prestado pela vítima Willian Pereira da Silva,
que
relatou que

reconhecia
,
com 100% (cem por c
ento) de certeza
,
que Riomar Garcia Junior era um dos suspeitos e que ele estava de cara limpa e
a
mandou pegar a chave do veículo Prisma.

Além dos depoimentos das vítimas,
a sentença e o acórdão, fundamentaram a condenação do requ
erente nas demais provas produzidas nos autos.

Tais fatos se encontram devidamente esclarecidos e foram debatidos
, tanto na sentença quanto no acórdão, de modo que há mero inconformismo ou tentativa de rediscussão dos fatos e provas já valorados
.

De igual modo,
o pedido de redimensionamento da pena para
a
fixação de regime mais brando, fundamentado na inidoneidade dos critérios utilizados para a valoração
negativa da circunstância judicial
, não comporta acolhimento.

Referido ponto foi debatido em grau recursal pela Câmara julgadora
. Acerca da matéria, cito
excertos pertinentes do voto condutor:

Ao examinar a sentença, constato que foi ponderada negativamente a circunstância judicial atinente à culpabilidade, o que justificou a fixação da pena-base em 4 anos e 10 meses de reclusão.

De acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (STJ – HC n. 606.212/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer,
DJe
29.9.2020).

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais
desfavoráveis.” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
DJe
12.4.2017.

Na hipótese, diante do reconhecimento de três causas especiais de aumento de pena (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas), o magistrado a quo utilizou duas delas para justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Dessa forma, considerando que o crime foi praticado por pelo menos quatro agentes, vários portando armas de fogo, e que, além da grave ameaça, houve emprego de violência contra as vítimas, mostra-se razoável e proporcional a fixação da pena basilar em 10 meses acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, conforme se depreende das informações constantes dos autos, o apelante Riomar possuía ao tempo do crime 20 anos de idade, motivo pelo qual a reprimenda deve ser atenuada, haja vista o disposto no art. 65, inciso I, do Código Penal
.

Assim, considerando o concurso entre a atenuante da menoridade relativa e a reincidência, circunstâncias igualmente preponderantes (CP, art. 67), promovo a sua compensação, mantendo a pena provisória em 4 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira e última etapa, diante da presença da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, majoro a reprimenda em 1/3, alcançando a pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, que torno definitiva.

No que refere ao regime prisional, tratando-se de réu reincidente e considerando que o delito foi perpetrado com grave ameaça e violência à pessoa, em concurso de mais de quatro agentes, com restrição da liberdade das vítimas por mais de 4 horas, mantenho o regime inicial fechado, com fundamento no disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Importante consignar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça somente permite a fixação do regime prisional diverso do fechado aos réus reincidentes se a pena privativa de liberdade imposta não ultrapassar 4 anos, e todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não é o caso do apelante.

Tratando-se de crime praticado com grave ameaça e violência à pessoa, bem como fixada pena superior a 4 anos de
reclusão, inviável
a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na aplicação da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa em 22 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nesse contexto,
vê-se que o acórdão abordou expressamente a correção da dosimetria da pena, de modo que se
revela
incabível o manejo da revisão criminal como sucedâneo de recurs
al
, especialmente quando utilizada com o exclusivo intuito de rediscutir matéria já exaustivamente apreciada em sede de apelação criminal.

Tal conduta desvirtua a natureza excepcional do instituto, esvaziando sua função jurídico-processual e evidenciando a ausência de interesse de agir, ante a inexistência de utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional.

Nesse sentido
, eis
a jurisprudência d
este E.
Tribunal de Justiça:

Ementa. Direito penal. Revisão criminal. Extinção sem resolução de mérito.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação da requerente pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A requerente pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art.
33 da referida lei, sob o argumento de preencher os requisitos legais.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida com base na reapreciação de fundamentos anteriormente rejeitados no julgamento da apelação criminal, sem a apresentação de fato novo ou demonstração de erro judiciário.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, sendo cabível somente nas hipóteses estritas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

4.
A requerente não apresentou qualquer fato novo ou elemento não analisado anteriormente, limitando-se a reproduzir fundamentos já examinados na apelação, o que inviabiliza o conhecimento da revisão criminal
.

5.
A utilização da ação revisional como sucedâneo recursal viola a finalidade do instituto e não se coaduna com os requisitos do art. 621 do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação revisional extinta sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada na apelação criminal. A ausência de fato novo ou de demonstração de erro judiciário inviabiliza o conhecimento da ação revisional. A reapreciação de fundamentos rejeitados no acórdão condenatório configura tentativa de uso da revisão como segunda apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024; TJMT, Revisão Criminal n. 1026449-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.04.2024.

(N.U 1013428-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

No caso concreto, verifica-se que a defesa não apresentou qualquer argumento novo capaz de demonstrar, de forma clara e objetiva, erro judiciário relevante ou equívoco na formação do juízo colegiado, não sendo possível admitir a revisão criminal como via de reexame de decisão já definitivamente proferida.

Diante disso, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, por manifesta inadmissibilidade da ação revisional enquanto meio inadequado para rediscutir matéria já decidida no âmbito recursal ordinário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025